Tribunal: STF
Processo: ARE 1530275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 1.141, p. 1-80) assim ementado:



    “Associação Criminosa, crimes de responsabilidade (artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67), crimes contra a Lei de Licitações (artigo 89, da Lei nº 8.666/93) e crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, caput, da Lei 9.613/1998)



    Apelações defensivas - Nulidade processual não configurada - Preliminares rejeitadas - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas - Absolvição - Impossibilidade - Dolo evidenciado na espécie, consubstanciado na vontade livre e consciente de desviar bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio, acarretando prejuízo ao erário - Penas redimensionadas - Sentença reformada nessa extensão - Recursos defensivos parcialmente providos. 



    Apelação do Ministério Público - Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor dos réus e que foi reconhecida na sentença - Responsabilização penal - Impossibilidade - Absolvição mantida - Recurso desprovido.” (eDOC 1.141, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 1.171, p. 1-8).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Homero Carlos Venturelli (eDOC 1.183, p. 1-11): artigos 5º, inciso XL; e 93, inciso IX; 



    2) Mateus Amado Venturelli (eDOC 1.186, p. 1-15): artigo 5º, inciso LV;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 1.178 e 1.181).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 1.201 e 1.203). No que concerne aos recursos extraordinários, negou-lhes seguimento (eDOCs 1.202 e 1.204), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e, no mais, não os admitiu (eDOCs 1.202 e 1.204).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 1.212, p. 1-7; eDOC 1.216, p. 1-7), dos agravos em recursos especiais (eDOCs 1.210 e 1.214), bem como do agravo interno (eDOC 1.217, p. 1-5). 



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 1.234, p. 1-4); após, rejeitou os embargos de declaração (eDOC 1.242, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOCs 1.258 e 1.260), bem como dos sucessivos recursos (eDOCs 1.287-1.388). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 1.392, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 231.188/SP (certidão; eDOC 1.394, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos recursos” (eDOC 1.397, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339, 424 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 1.202 e 1.204) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente